Tribunal: STF
Processo: RE 82182
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. E TARDIO QUANDO SE RECORRE DA PARTE UNÂNIME
DO JULGADO DA CÂMARA, AGUARDANDO, CONTUDO, O RECORRENTE O JULGAMENTO
DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE EX ADVERSO, ÚNICA QUE COM ELES SE
PODERIA BENEFICIAR. INCIDENCIA DA SÚMULA N. 355. II. RECURSO NÃO
CONHECIDO.